Tribunal: TJES
Processo: 5001127-59.2023.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-06-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001127-59.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVANI SOARES BLUNK
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº. 5001127-59.2023.8.08.0008

RECORRENTE
: BANCO PAN S.A.

RECORRID
A
:
IVANI SOARES BLUNK

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. CÁLCULOS JUDICIAIS HOMOLOGADOS. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE ERRO. DEPÓSITO REALIZADO FORA DO PRAZO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 12783825. Contrarrazões no Id. 12783829, estando a Recorrida assistida por advogado desde o início.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 12783825), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 12783823), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘
Neste termos, HOMOLOGO OS CÁLCULOS apresentados pela contadoria do juízo no valor de ID n.45395891. Preclusas as vias recursais, intime-se a requerida para pagamento do valor remanescente no prazo e sob as penas legais.
”

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo BANCO PAN S.A. contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, rejeitando a impugnação à execução, imputando-lhe
o pagamento do saldo remanescente apurado em
R$ 344,95, bem como a multa de 10% prevista no art. 523, §1º, do CPC, em razão do depósito ter sido realizado fora do prazo legal para o cumprimento voluntário da obrigação.

Irresignado, o banco recorrente alega que os cálculos homologados estariam equivocados, sustentando que o valor efetivamente devido seria de apenas
R$ 7.710,08
. Defende também que a multa aplicada seria indevida, pois o depósito teria sido realizado em tempo hábil ou, ao menos, diante de controvérsia legítima sobre o valor exato da condenação. Requer, assim, a
reforma da decisão que homologou os cálculos da contadoria
, com o afastamento do valor remanescente e da multa.

Petição apresentada em Id. 12783828 pelo BANCO PAN S.A. comprova que pagou o valor remanescente objeto de recurso (R$ 344,95).

Contrarrazões apresentadas pela parte recorrida, pugnando pelo
não provimento do recurso
e manutenção da decisão recorrida.

Pois bem.

Inicialmente, importante frisar que é admissível o recurso inominado contra decisão que julga de forma definitiva a impugnação ao cumprimento da sentença, conforme Enunciado 143 do FONAJE, cuidando-se de decisão que, embora não termina formalmente o processo, encerra fase do procedimento.

É o caso dos autos, visto que, apresentada impugnação (Id. 12783810), os autos foram remetidos à contadoria (Id. 12783819) sem a análise de seu mérito, com posterior homologação dos cálculos pelo juízo primevo (Id. 12783823), motivo pelo qual cabível a interposição de Recurso Inominado.

Entendo que a decisão recorrida analisou de forma precisa os elementos dos autos e está fundamentada em
cálculo oficial elaborado pela Contadoria Judicial
, órgão auxiliar do juízo dotado de presunção de imparcialidade e qualificação técnica, especialmente quando
não impugnado de forma específica e fundamentada
.

O banco limitou-se a alegações genéricas de excesso de execução, sem demonstrar erro material ou técnico na apuração de juros, índices de correção ou data-base utilizada. Os valores apurados pela contadoria (ID 12783819) partiram do título executivo judicial (sentença transitada em julgado) e aplicaram corretamente correção monetária desde os vencimentos, juros legais a partir da citação, bem como dedução do valor já depositado.

Ademais, o depósito foi realizado
após o prazo legal de 15 dias úteis
contados da intimação para cumprimento da sentença (23/02/2024 – ID 12783807), sendo que o pagamento ocorreu apenas em
19/03/2024
(ID 12783817), o que legitima a aplicação da multa de 10%, nos termos do
art. 523, §1º, do CPC,
nos termos do Enunciado 97 do FONAJE
.

Entendo que n
ão há nos autos qualquer prova de que o valor foi integralmente pago dentro do prazo, tampouco controvérsia substancial apta a suspender o prazo de cumprimento voluntário, razão pela qual a multa foi corretamente aplicada,
devendo ser mantida a decisão proferida pelo juízo
a
quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

Custas dispensadas,
tendo em vista que na execução pelo rito dos juizados especiais não serão contadas custas, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.

CONDENO
o recorrente

ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, que fixo equitativamente em R$200,00 (duzentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)